Tribunal: TJMT
Processo: 1050163-94.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1050163-94.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0010-50 (AGRAVANTE), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. APLICABILIDADE DO CDC. ATUAÇÃO SANCIONATÓRIA DO PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação anulatória de auto de infração lavrado pelo PROCON/MT, que aplicou multa administrativa no valor de R$ 40.000,00 por infrações às normas do Código de Defesa do Consumidor. A cooperativa sustenta a inaplicabilidade do CDC às cooperativas de crédito, nulidade do processo administrativo por ausência de motivação e desproporcionalidade da sanção.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se foi adequada a negativa de provimento por decisão monocrática, nos termos do art. 932, IV, do CPC; (ii) saber se o CDC é aplicável às cooperativas de crédito, à luz da LC nº 130/2009 e da Lei nº 5.764/1971; (iii) saber se o auto de infração padece de vício de motivação quanto à escolha e gradação da penalidade; e (iv) saber se a multa fixada observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

O julgamento monocrático mostrou-se adequado, pois a controvérsia encontra-se em consonância com a Súmula nº 297 do STJ, que reconhece a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras, categoria na qual se inserem as cooperativas de crédito, integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Incidência do art. 932, IV, do CPC.

A natureza societária da cooperativa e a existência de legislação específica não afastam a incidência do CDC quando a entidade atua na prestação de serviços financeiros aos associados, configurando relação de consumo. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da submissão das cooperativas de crédito às normas consumeristas.

O processo administrativo observou o contraditório e a ampla defesa. A autoridade administrativa fundamentou a penalidade com base na gravidade das infrações, na condição econômica da infratora e nos critérios do art. 57 do CDC, inexistindo vício de motivação ou inobservância da gradação prevista no art. 56 do CDC.

O controle jurisdicional limita-se à legalidade do ato administrativo. Ausente demonstração de ilegalidade, erro grosseiro ou desvio de finalidade, prevalece a presunção de legitimidade do ato sancionatório. O valor da multa, fixado em R$ 40.000,00, mostra-se proporcional à capacidade econômica da cooperativa e à função punitivo-pedagógica da sanção.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. As cooperativas de crédito submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor quando atuam na prestação de serviços financeiros aos associados. 2. A aplicação de multa administrativa pelo PROCON, observados os critérios do art. 57 do CDC e assegurado o devido processo legal, somente pode ser revista judicialmente em caso de ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 932, IV; CDC, arts. 56 e 57; LC nº 130/2009; Lei nº 5.764/1971; Decreto nº 2.181/1997.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, AgRg no AREsp 420.686/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 02.02.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação no processo nº 1050163-94.2019.8.11.0041.

A controvérsia origina-se do Auto de Infração nº 2014.06.0034, lavrado pelo PROCON/MT, que imputou à agravante infrações às normas consumeristas, culminando na aplicação de multa administrativa no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). A Cooperativa ajuizou ação anulatória perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, sustentando: (i) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas mantidas entre cooperativa de crédito e seus associados, à luz da Lei Complementar nº 130/09 e da Lei nº 5.764/71; (ii) a nulidade do processo administrativo por vício de motivação quanto à escolha da penalidade; (iii) a inobservância da gradação prevista no art. 56 do CDC; e (iv) a manifesta desproporcionalidade do valor fixado.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o argumento de que o controle jurisdicional dos atos administrativos se restringe à legalidade formal, reputando legítima a atuação do PROCON e afastando qualquer ingerência quanto ao mérito da sanção. Interposta apelação, a agravante reiterou os vícios de premissa jurídica do ato sancionador, especialmente quanto à indevida equiparação automática da cooperativa a banco comercial e à ausência de motivação concreta na aplicação direta da multa, sem advertência prévia.

A decisão monocrática proferida pelo Relator negou provimento ao recurso, valendo-se essencialmente da Súmula 297 do STJ para afirmar a aplicabilidade do CDC às cooperativas de crédito, reputando legítima a multa com base no art. 57 do Código Consumerista e assentando que não caberia ao Judiciário adentrar no mérito administrativo. Foram opostos Embargos de Declaração, apontando omissões específicas: (i) ausência de enfrentamento da Lei Complementar nº 130/09 como norma especial; (ii) inexistência de motivação concreta na escolha da penalidade mais gravosa; (iii) violação ao art. 489, §1º, IV e VI, do CPC; (iv) inadequação do julgamento monocrático diante da distinção jurídica relevante. Os aclaratórios foram rejeitados sob o fundamento de que a aplicação da Súmula 297/STJ seria suficiente para afastar a tese defensiva.

No presente agravo interno, a agravante sustenta: (i) inadequação do julgamento monocrático; (ii) necessidade de distinguishing em relação à Súmula 297 do STJ; (iii) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às cooperativas de crédito; (iv) vício de premissa normativa no auto de infração; (v) ilegalidade da multa por ausência de gradação e motivação concreta; (vi) desproporcionalidade da sanção.

Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para anular o auto de infração ou reduzir o valor da multa (Id. 345988870).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões sustentando: (i) a competência do PROCON e aplicação da Lei nº 8.078/90; (ii) a legalidade e validade do processo administrativo; (iii) a adequação da multa fixada em consonância com a legislação e observância aos princípios constitucionais. Pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 348054899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, eis que tempestivo e adequadamente fundamentado. No mérito, nego-lhe provimento pelas razões que passo a expor.

A questão central dos autos cinge-se à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às cooperativas de crédito e à consequente legitimidade da atuação sancionatória do PROCON/MT, bem como à adequação da penalidade imposta.

Inicialmente, cumpre afastar a alegação de inadequação do julgamento monocrático. O art. 932, IV, do CPC autoriza o relator a negar provimento ao recurso quando a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal. No caso, a Súmula 297 do STJ estabelece expressamente que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras", o que inclui as cooperativas de crédito, conforme pacífica jurisprudência.

A agravante busca estabelecer distinção entre cooperativas de crédito e demais instituições financeiras, invocando a Lei Complementar nº 130/09 e a Lei nº 5.764/71. Contudo, tal argumentação não prospera. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que as cooperativas de crédito, por exercerem atividades típicas de instituições financeiras e integrarem o Sistema Financeiro Nacional, submetem-se às normas de proteção ao consumidor, conforme se extrai de diversos precedentes, inclusive o AgRg no AREsp 420.686/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTRATOS MENSAIS. ENVIO. INTERESSE E LEGITIMIDADE. EXISTÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. SÚMULAS 7/STJ E 284/STF. PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO GENÉRICO. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Segundo a pacífica jurisprudência do STJ as regras do CDC são aplicáveis às cooperativas de crédito ( AgRg no AREsp 460.663/PR, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22.4.2014, DJe 29.4.2014).
[...] 5. Agravo regimental não provido"( AgRg no AREsp 420.686/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3ª Turma, DJe, 2.2.2016).

A natureza societária da cooperativa e a existência de legislação especial não afastam a incidência do CDC quando a cooperativa atua no mercado financeiro prestando serviços que, embora direcionados aos associados, caracterizam relação de consumo. O fato de o associado participar da gestão da cooperativa não desnatura a relação consumerista quando este utiliza os serviços financeiros oferecidos pela instituição.

Quanto ao alegado vício de premissa normativa no auto de infração, verifica-se que as infrações imputadas à agravante referem-se a práticas que efetivamente violam direitos dos consumidores, independentemente da natureza cooperativa da instituição. A restrição de pagamento de contas a não associados e questões relacionadas ao atendimento prioritário são condutas que, quando praticadas por instituição que atua no mercado financeiro, podem configurar práticas abusivas ou discriminatórias vedadas pelo CDC.

No tocante à alegada ausência de gradação e motivação concreta na aplicação da multa, observo que o processo administrativo observou o devido processo legal, assegurando à agravante ampla defesa e contraditório. A autoridade administrativa fundamentou adequadamente a aplicação da penalidade, considerando a gravidade das infrações, a condição econômica da infratora e os demais critérios previstos no art. 57 do CDC.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que compete ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade dos atos administrativos, sendo-lhe vedado adentrar no mérito da decisão administrativa, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro, o que não se verifica nos autos. A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em contrário, o que não foi demonstrado pela agravante.

Relativamente ao valor da multa aplicada, constata-se que foi fixada dentro dos parâmetros legais estabelecidos pelos arts. 56 e 57 do CDC e pelo Decreto nº 2.181/97, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O montante de R$ 40.000,00 não se revela excessivo ou confiscatório, considerando-se a capacidade econômica da agravante e a necessidade de que a sanção cumpra sua função punitiva e pedagógica.

A alegação de desproporcionalidade não encontra respaldo nos autos. A multa deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva e desestimular a reincidência, devendo guardar relação com a capacidade econômica do infrator. No caso, todos esses critérios foram observados pela autoridade administrativa.

Por fim, quanto ao prequestionamento explícito realizado pela agravante, consigno que as questões foram devidamente enfrentadas, não havendo omissão a ser sanada. A aplicação da Súmula 297 do STJ não representa julgamento por abstração, mas sim adequada subsunção do caso concreto ao entendimento consolidado pela jurisprudência superior.

A decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, não merecendo qualquer reparo. O processo administrativo transcorreu regularmente, observando-se todos os princípios constitucionais aplicáveis, e a penalidade foi aplicada de forma proporcional e adequada às infrações constatadas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026